Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-22.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000209-22.2020.8.11.9005.
Agravante: PAULO CÉSAR DE SOUZA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1016300-39.2020.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do indeferimento do pedido de licença para o exercício de mandato classista, para que seja autorizada a sua liberação para gozar de licença para mandato classista, para o período que foi eleito, 10/2019 à 10/2022.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A parte agravante pretende a concessão de tutela de urgência, alegando que esteve frente ao sindicato por mais de 06 (seis) anos, e foi reeleito para continuar desempenhando essa função, todavia, ao formular seu pedido de prorrogação, a administração indeferiu o pedido, ante a ausência de carta sindical ou registro sindical.
Alega que a falta de registro sindical não ocorre pela sua desídia, ao contrário, o pedido se encontra em análise há anos perante o Ministério do Trabalho e Emprego.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, o agravante não apresentou carta sindical ou registro sindical que pretende representar, sendo que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria, depende de registro regular no Ministério do Trabalho.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora